Tribunal: CARF
Processo: 16682.720021/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720021/2014-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.189 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TNL PCS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
VERBA
ROTULADA GRATIFICAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado depender o deslinde da controvérsia do revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável o conhecimento do recurso nesta via especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão de no 2402-010.260, proferido pela Segunda Turma Ordinária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720021/2014-67
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720021/2014-67

da Quarta Câmara desta Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto por TNL PCS S/A.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT/RAT. VERBA RECEBIDA
APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO
COMPOSIÇÃO.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe,
então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição da
base de cálculo. (f. 615)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. (f.
615)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 626/634)
alegando, em apertadíssima síntese, que o acórdão paradigma no 2403-002.378, em situação
análoga, entendeu pela necessidade de oferecimento da verba rotulada “gratificação de
confidencialidade” à tributação. Pediu, no mérito, a reforma da decisão recorrida, sustentando
que,
havendo pagamento de remuneração por estar o empregado à disposição
do Autuado, resta caracterizado o fato gerador de contribuições
previdenciárias e correto o lançamento. Além disso, a verba não se
caracteriza como nenhuma das exclusões previstas no rol do §9°, do art. 28, da
Lei n° 8.212/911. Ao contrário do que pensa o Impugnante, o texto legal
estabelece que não integram o salário de contribuição exclusivamente as verbas
enunciadas. Tratando-se de norma de isenção, deve ser interpretada
literalmente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, pelo que deve-se
compreender a enumeração como exaustiva. (f. 633; sublinhas deste voto)

Às f. 646/649 acostado o despacho de admissibilidade que, entendendo pela
demonstração da similitude-fática existente entre os acórdãos recorrido e paradigma, concluiu
que
[c]omo se vê, em ambos os casos, é pago um valor após a rescisão do contrato
de trabalho para que os empregados mantenham sigilo sobre informações
confidenciais da empresa.
Enquanto no acórdão recorrido considerou-se que tal verba não integraria o
salário de contribuição, no paradigma, o entendimento foi no sentido de que
deveria haver a incidência de contribuição previdenciária, eis que tal verba não
estaria entre as previstas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720021/2014-67

Assim, diante da demonstração da divergência jurisprudencial, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. (f. 648)

A recorrida apresentou contrarrazões (f. 674/681), pedindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso especial fazendário, ao argumento de que
[o] v. acórdão eleito como paradigma, a teor do voto-condutor respectivo,
avalia situação em que é incluído no contrato de trabalho (Termo Aditivo
ao Contrato Individual de Trabalho –Quadro Gerencial) cláusula de
confidencialidade, pela qual os empregados obrigam-se a manter sigilo
acerca das informações da empresa desde a contratação até 36 meses após
a rescisão. A Empregadora, naquela situação, paga ao empregado o
equivalente a uma remuneração como compensação pela manutenção da
confidencialidade naquele período.
Constata-se, portanto, que a gratificação de confidencialidade naquela relação
jurídica é instituída no próprio contrato de trabalho e tem efeitos durante a
relação de trabalho, estendendo-se por período posterior à rescisão, com
remuneração idêntica àquela paga pelo trabalho. Hialino que a obrigação é
adjacente aos deveres do empregado para com o empregador fixados no
contrato de trabalho, período em que o empregado está juridicamente
vinculado e à disposição do empregador.
Por seu turno, no caso vertente, não há cláusula de igual natureza no
contrato de trabalho firmado entre a Recorrida e empregados. Em
verdade, tal qual destacado no v. acórdão recorrido, foram firmados contratos
de confidencialidade após o término da relação jurídica de trabalho, de maneira
que com esta não se confunde e dela não faz parte. (f. 677; sublinhas deste
voto)
Pediu, na hipótese de superado o conhecimento, fosse mantida a decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, passo à verificação do preenchimento dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, contrariamente ao consignado no despacho de
admissibilidade, entendo não ter a recorrente logrado êxito na demonstração da semelhança das
nuances fáticas existentes no decisium recorrido e no único paradigma trazido à baila.
Transcrevo, no que importa, o que lançado no acórdão recorrido acerca dos
fatos apreciados naquela assentada:
Da leitura dos termos de compromissos anexados aos autos não deflui o
entendimento de que os valores do Levantamento CC- CONTRATOS DE
CONFIDENCIALIDADE se refiram à remuneração recebida pelo tempo
à disposição dessas seis pessoas à recorrente.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720021/2014-67

Como referência inicial e exemplificativa, vejamos a situação de Rosa Maria.
O Relatório Fiscal informa que consta no sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal que ela foi admitida em 15/05/1980 e
demitida em 22/09/2008 (fls. 22).
O Termo de Compromisso (fls. 42 a 49) foi celebrado em 1o/10/2008
dispondo que a recorrente pagaria a Rosa Maria o valor bruto de R$
120.000,00 em três parcelas: R$ 48.000,00 em 10/10/2008; R$ 36.000,00 em
10/03/2009 e; R$ 36.000,00 em 10/09/2009, devendo, em todas as parcelas, ser
deduzido o Imposto de Renda na Fonte e que as condições aqui estabelecidas
são em função da guarda das informações confidenciais por parte da
ROSA MARIA, da não intervenção em canais de venda diretos, bem como
a obrigação por parte desta em não prospectar, aliciar e/ou contratar,
direta ou indiretamente, por que meio for, empregado pertencente aos
quadros da AMAZÔNIA, devendo obedecer as especificações constantes
deste Termo.
Além disso, determina que dentro do período de 12 (doze) meses a partir
da data da assinatura deste instrumento e mediante solicitação da
AMAZÔNIA, a ROSA MARIA FERREIRA GONÇALVES PIRES
poderá́, eventualmente, ser demandada a lhe prestar serviços de
consultoria dentro de sua especialização, estando, desde já, os eventuais
valores incluídos nos termos do item 1.1 deste instrumento, não sendo
devido, portanto, nenhum pagamento adicional por parte da AMAZÓNIA.

Na decisão paradigmática, relatada a seguinte situação fática:
Conforme apresentado no Relatório Fiscal e comprovado por documento
(Termo Aditivo ao Contrato Individual de Trabalho – Quadro Gerencial), os
empregados obrigam-se a manter sigilo acerca das informações da empresa
desde a contratação até 36 meses após a rescisão.
Pela manutenção do sigilo, quando da rescisão, a empresa paga uma
gratificação. (f. 640; sublinhas deste voto)

Na querela apreciada pelo acórdão paradigma a cláusula foi pactuada no
momento da contratação, ao passo que no paradigma apenas após a demissão. O fato de a
cláusula de confidencialidade ter sido avençada quando da contratação foi essencial para que
externado o entendimento pela sua tributação. Isso porque ressaltado, a partir das clásulias
contratuais, não ser “[a] verba (...) eventual, é prevista no contrato de trabalho, tem tempo
definido para o pagamento, tem o período aquisitivo definido como o prazo do contrato de
trabalho e uma obrigação desde a contratação até 36 meses após a rescisão.” (f. 642)
Com base nessas razões, deixo de vislumbrar a necessária similitude-fática
entre o recorrido e o paradigma para que seja dado seguimento ao recurso especial de
divergência.
Registro que, ainda que fosse possível superar o não conhecimento pela
carência de semelhança das condições materiais objetivas, o desate da querela perpassa
necessariamente a reapreciação de fatos e provas. Tal constatação fica bem evidenciada a partir
da leitura das razões apresentadas para a reforma do acórdão recorrido. Dito que
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720021/2014-67

[e]xaminando o objeto dos termos de compromisso assinados, observa-se
que os ex-empregados têm diversas obrigações: (a) de não prestar serviços
para empresas diretamente concorrentes; (b) não prospectar, aliciar ou
contratar, direta ou indiretamente, empregados pertencentes ao grupo
empresarial; (c) manter sigilo das informações consideradas confidenciais;
e (d) mediante solicitação da empresa, o contratado poderá,
eventualmente, ser demandado a prestar serviços de consultoria ou
representar a Contratante em sociedade de que participa, estando,
independentemente do tempo, os eventuais valores de consultoria incluídos
nos valores pagos, não sendo devido, portanto, nenhum pagamento
adicional por parte da empresa.
As três primeiras obrigações dizem respeito às conhecidas cláusulas de não-
concorrência e de confidencialidade, que estabelecem uma espécie de
quarentena para o ex-empregado de alto escalão, resguardando os interesses da
empresa. A última, no entanto, revela um contrato de prestação de serviços
de consultoria. Observe-se que os pagamentos efetuados em decorrência
do contrato remuneram a consultoria, visto que não é devido nenhum
pagamento adicional por parte da empresa. Assim, os pagamentos não
visam somente compensar os empregados, isto é, não se trata de
indenização, mas de pagamento por estar o obreiro à disposição do
empregador.
Logo, havendo pagamento de remuneração por estar o empregado à
disposição do Autuado, resta caracterizado o fato gerador de contribuições
previdenciárias e correto o lançamento. (f. 632; sublinhas deste voto)

A indigitada existência de obrigação para a “prestação de serviço de
consultoria” incluída no indigita avença pactuada após a demissão parece sinalizar o pagamento
escamoteado de verba de natureza remuneratória, além de diabólica a prova exigida no acórdão
recorrido de ter a fiscalização de “demonstrar a efetiva prestação do serviço de consultoria.”
Entretanto, o eventual conhecimento do recurso implicaria em revolvimento do arcabouço
probatório, inviável nesta via especial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 689
DF CARF MF
Original